Tribunal: TJDFT
Processo: 0004995-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO. TARIFA DE GRAVAME ELETRÔNICO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIRO. RESSARCIMENTO DE PROMOTORA DE VENDAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
1. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
2. É lícita a cobrança da tarifa de gravame eletrônico nos contratos celebrados antes de 25/02/2011 (Tema 972) e da tarifa de registro do contrato (Tema 958).
3. É válida a cobrança de ressarcimento de promotora de vendas nos contratos celebrados antes de 25/02/2011 (Tema 958).
4. É válida a contratação espontânea de seguro de proteção financeira realizada em contrato de financiamento, desde que comprovada a efetivação do seguro mediante a existência da apólice, inexistente nestes autos.
5. Rejeitou-se a prejudicial de mérito e deu-se parcial provimento ao apelo.